Tribunal: TJSP
Processo: 2241176-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça - Necessidade de prova por meio idôneo acerca da dificuldade financeira enfrentada – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso improvido, com determinação.
DIFERIMENTO DE CUSTAS – Não conhecimento - Enfrentamento desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça - Necessidade de prova por meio idôneo acerca da dificuldade financeira enfrentada – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso improvido, com determinação.
DIFERIMENTO DE CUSTAS – Não conhecimento - Enfrentamento desta questão resultaria em supressão de instância.
Recurso não conhecido, em parte e, na parte conhecida, improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241176-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
LUCIANO DA SILVA CONCEIÇÃO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram de
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241176-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10973
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10973
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2241176-77.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE:
FABIO
LUCIANO
DA
SILVA
CONCEIÇÃO
AGRAVADA: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Pessoa física Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça - Necessidade de prova por meio idôneo acerca da
dificuldade financeira enfrentada Hipossuficiência financeira não
demonstrada Indeferimento do benefício mantido Recurso
improvido, com determinação.
DIFERIMENTO
DE
CUSTAS

Não
conhecimento
-
Enfrentamento desta questão resultaria em supressão de instância.
Recurso não conhecido, em parte e, na parte conhecida,
improvido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Embargos a
Execução, indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.
Recorre o embargante, ora Agravante,
alegando que para deferir a justiça gratuita basta ao postulante
apresentar a declaração mencionada na Lei no 1.060/50, cabendo a
parte contrária apresentar impugnação específica, caso se sinta
prejudicada e que mesmo que possuísse bens, nada conseguiria
vender posto que a simples existência da ação de execução torna o
patrimônio do executado inalienável, ao menos que este seja maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241176-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10973
3
que a dívida.
Argui que os documentos juntados fazem
prova suficiente do seu estado de necessidade e que o beneficio e
direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 (art.
5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV).
Pleiteia o provimento do recurso, para
que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e
subsidiariamente, o diferimento das custas.
Concedido
o
efeito
suspensivo
até
julgamento definitivo do recurso.
Houve a contraminuta.
É o relatório.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo
Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
De acordo com o mandamento contido no
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-
dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a
Jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO
DE GRATUIDADE. PROVA. O magistrado
tem o poder-dever de investigar a real
situação de necessidade da parte que pretende
o
benefício,
se
para
tanto
encontrar
elementos nos autos, na medida em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241176-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10973
4
concessão do benefício significa transferência
de custos para a sociedade, que, com sua
contribuição de tributos, alimenta os cofres
públicos
e
as
respectivas
instituições.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (grifo
nosso - Agravo Interno, art. 557, CPC

Décima
Sétima
Câmara
Cível
-
No
70015426174

Rel.
DESA.
ELAINE
HARZHEIM MACEDO
Comarca de
Esteio TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos para sua comprovação
-
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.'
(AI
0254331-65.2011,
Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito
Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o
magistrado
para
decidir
em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”.( Nelson Nery

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241176-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10973
5
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em
Vigor, Editora Revista dos Tribunais, 3a ed.,
nota 1, ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra
legal e geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A
exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
No caso sub judice, analisando todos os
documentos juntados, inclusive aqueles determinados pelo MM.
Juiz de Primeiro Grau, tal comprovação não ocorreu.
Aliás, o Agravante não trouxe extratos da
conta e nem faturas do cartão de crédito.
Depreende-se do recibo da Declaração de
Imposto de Renda, exercício 2019, ano calendário 2018, que o
Embargante
possui
rendimentos
tributáveis
no
valor
de
R$216.334,32 (fl. 77). Há que se observar que o Embargante não
juntou o inteiro teor de sua Declaração de Renda.
Ademais, o que se verifica dos autos é
que o Embargante reside no Bairro da Vila Mariana, em São Paulo
e se obrigou ao pagamento do financiamento com parcelas no valor
de R$1.746,05.
Ora, restou demonstrado que o Agravante
possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas
processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241176-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10973
6
Assim, não restou comprovada a situação
ensejadora para a concessão do benefício da justiça gratuita, de
forma que fica mantida a r. decisão recorrida.
Por fim, deixo de analisar o pedido de
diferimento das custas, tendo em vista que tal pedido não foi objeto
de análise pela r. decisão recorrida.
Portanto, o enfrentamento de tal questão
implicaria em supressão de instância, o que não se admite.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
de parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao
recurso, com determinação de recolhimento das custas de
preparo deste Agravo de Instrumento, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora